Tribunal: STF
Processo: HC 95713
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
   RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 691, STF. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
   IMPROVIMENTO.
1.      Trata-se de agravo regimental interposto
   contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
   corpus aforado contra decisão monocrática do relator do STJ que,
   por sua vez, havia indeferido pedido de liminar.
2.      As razões
   do agravo regimental não se revelaram suficientes e idôneas para
   alteração do conteúdo e resultado da decisão monocrática por mim
   proferida.
3.      Não havendo a excepcionalidade de flagrante
   ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento da tutela de
   eficácia imediata, na decisão proferida no writ aforado perante o
   STJ, é de rigor o cumprimento da orientação contida na Súmula 691,
   desta Corte. Neste sentido: HC nº 84.014/MG, 1ª Turma, unânime,
   Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25.06.2004; HC nº 85.185/SP, Pleno,
   por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 1º.09.2006; e HC nº
   88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria,
   julgado em 10.10.2006.
4.      Agravo regimental improvido.